Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS PREVISTAS NA LEI No 566/1993. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal conceda ao autor os benefícios do passe livre.
2. O artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993 dispõe que é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos ao portador, em grau acentuado, de deficiência física, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. A mesma lei considera portador de grau acentuado de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”.
3. No caso, o laudo pericial atestou, categoricamente, que o autor é pessoa com deficiência, se enquadrando nos termos do artigo 1o, §1o, inciso III, da Lei Distrital no 566/1993, possuindo, portanto, direito ao benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos, isto é, ao passe livre.
4. Apelação conhecida e desprovida.